Tribunal: TJPA
Processo: 0802078-35.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802078-35.2021.8.14.0000
PACIENTE: JORGE DOS SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, c/c 71, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PACIENTE INVESTIGADOR DE POLICIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FRAGILIDADE DE PROVAS QUE LEVARAM A SUA CONDENAÇÃO – SUCEDÂNEO RECURSAL E DILAÇÃO –

NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – AMEAÇA A VÍTIMA E FAMILIARES – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

O habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia. (Processo RHC 104478/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0276486-4 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – Publicação/Fonte DJe 19/12/2018)

2.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que com essa finalidade o seu cabimento só é admissível quando, em primeiro olhar, se constata ilegalidade manifesta ou grave teratologia, sanável na via constitucional de cognição sumária, de modo a exigir correção imediata, valendo dizer, sem que possa aguardar o julgamento do recurso próprio, em especial se este aviado tempestivamente, como
in casu
.

3.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4.

É pacifico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

5.

Segundo consta da sentença condenatória, o paciente estaria ameaçando a vítima e seus familiares.

6.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Crneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Carlos Reuteman Santos da Silva, em favor do nacional JORGE DOS SANTOS LIMA, contra ato do douto juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi sentenciado no dia 08/03/2021, pelo suposto cometimento de delito capitulado no art. 217-A, c/c 71, do Código Penal Brasileiro, em decisão proferida em sentença condenatória com ausência de fundamentação idônea dos requisitos do art. 312, do CPP, autos do processo crime de nº 0000847-29.2020.8.14.0133.

Alega ausência de provas consistentes que levem à sua condenação e temor quanto ao risco de contaminação no cárcere pela COVID-19, fazendo menção à Recomendação de nº 062, do CNJ, eis que ele tem 62 (sessenta e dois) anos e, portanto, faz parte do grupo de risco.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para que, em liberdade, aguarde o processamento e julgamento de recurso de apelação, com aplicação das medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, manifestando interesse de sustentação oral no seu julgamento.

Feito distribuído à minha relatoria por prevenção, Id 4721527, que acato e, na Id 4732432, indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 4802550, constando manifestação do Ministério Público, Id 4812021, pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JORGE DOS SANTOS LIMA,
sentenciado à pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado, pelo suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, c/c 71, do Código Penal Brasileiro, sustentando às teses de insuficiência de provas, ausência de fundamentação na decisão que decretou e a que manteve a custódia preventiva e temor quanto a possível contaminação no cárcere pela COVID-19.

Pela análise dos documentos juntados com a impetração e das informações prestadas, vê-se que a menor F. R. A teria conhecido o investigador da Policia Civil JORGE DOS SANTOS LIMA em 2018, quando tinha 11 (onze) anos de idade, se reencontrando em 2019 quando ela se dirigia à escola e, no caminho, foi abordada e levada pelo paciente no seu carro para a casa deste e, a partir de então, passaram a manter relações sexuais de várias maneiras, de forma continuada, ressaltando-se que ele sempre estava armado. O caso somente foi descoberto por sua mãe quando a menor tentou fugir com o acusado para uma viagem até à ilha de Cotijuba, fato ocorrido no dia 20/01/2020, chegando ao conhecimento da autoridade policial na delegacia de polícia, onde a menor revelou toda situação, afirmando que tinha medo do acusado, pois era muito ciumento e que ele lhe mostrava a arma e dizia que se ela contasse algo iria matar toda sua família, pois era policial civil.

Consta na
sentença condenatória, Id 4711317, fundamentação suficiente para manter a cautelar preventiva, que negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, estando assim vazada:

“DA NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR

Compulsando os autos, verifica-se que o réu responde preso ao presente processo e, nesse contexto, considerando o disposto no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do condenado permanece necessária como meio de assegurar a aplicação da lei penal com a execução da pena aplicada, uma vez que presentes seus pressupostos e requisitos. O réu, portanto, não poderá apelar em liberdade, visto que ainda preenche os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para a manutenção da Prisão Preventiva, tendo em vista que o denunciado ameaçava a vítima, e seus familiares aproveitando-se do seu cargo para tal, além da vítima relatar que era perseguida pelo acusado, causando a esta grande abalo psicológico pela sua presença nas proximidades de sua residência pelo que resta demonstrada a necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública”.

Ora
,
a prisão preventiva do paciente, mantida em sentença condenatória, está fundamentada de forma idônea, demonstrando claramente a maneira opressora com que o agente submenteu uma criança menor de 14 anos de idade aos seus instintos bestiais, fazendo uso de arma de fogo para amedrontá-la, com ameaças de matar sua família caso ela relatasse os fatos e, desse modo, não se evidencia no ato indicado como coator ilegalidade alguma capaz de justificar a revogação da prisão, sendo, de igual modo, inviável a substituição por medidas cautelares diversas, como pretende a impetração.

Nesse sentido, junto do c. STJ:

Ementa

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO. PRIMARIEDADE. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. O decreto prisional, bem como o acórdão atacado, demonstraram satisfatoriamente a necessidade da medida extrema para a garantia da instrução criminal e da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada no modus operandi e, consequentemente, na periculosidade do paciente que é pastor da igreja - o delito foi cometido contra criança menor de 9 anos de idade, por reiteradas vezes, a indicar a propensão à prática de delitos contra a dignidade sexual de elevadíssima gravidade.

4. Nos termos da orientação desta Corte, ''Evidenciada na sentença a periculosidade do paciente, condenado à pena de 18 anos de reclusão por praticar o crime previsto no art. 217-A do Código Penal contra sua filha de apenas 2 anos de idade, revela-se justificada a decretação de sua prisão cautelar, ainda que tenha respondido solto à acusação formulada." (HC n. 507.444/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 20/09/2019).

5. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a periculosidade do agente constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC n. 137.234, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; HC n. 136.298, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC n. 136.935 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).

6. É possível negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal. Precedentes.

7. Presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.

8. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça.

9. Habeas corpus não conhecido. (
Processo
HC 556871/SP HABEAS CORPUS 2020/0004953-0
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
05/03/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 23/03/2020)

Por relevante, importa ressaltar que o paciente respondeu ao processo preso, como consignado em sentença, e, assim, “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação - e do acórdão confirmatório de segundo grau -, fosse-lhe deferida a liberdade. (
Processo
AgRg no HC 549414/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2019/0360668-1
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Publicação/Fonte
DJe 09/03/2020)”.

Concernente os argumentos de ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar do paciente; revogação da prisão por temor a sua possível contaminação no cárcere pela COVID-19 e condições favoráveis, são teses formuladas e enfrentadas no julgamento do
Habeas Corpus
de nº 08000124-51.2021.8.14.0000, cuja Ementa é a seguinte:

“EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A via estreita do
habeas corpus
, por ser de rito célere, é imprópria para dilação de provas quanto às alegações que demandam análise aprofundada do mérito, tais como de negativa de autoria, porquanto, são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual a ser manejada pelo juízo
a quo
incumbido do processamento do feito;

2. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e às circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

3. Não obstante a Recomendação de nº 62/2020 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas não podem ser deferidas de maneira indiscriminada, muito embora o paciente seja idoso, nascido em 11/04/1959, não demonstrou estar acometido de qualquer doença, circunstância que demonstra não ser recomendável sua colocação em liberdade;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

5. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

6. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro”.

Portanto, há aqui reiteração de pedidos
e, assim, a
respeito da matéria, tem-se do c. STF que “
Não há ilegalidade ou abuso de poder no ato dito coator, ao não conhecer de habeas corpus que veicula reiteração de matéria anteriormente decidida. Entendimento consentâneo com o prevalecente nesta Suprema Corte: HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 8.6.2012; HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017; HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015, RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.9.2014. (RHC 154192 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018)”

Por fim, o argumento de
fragilidade de provas que levaram à sua condenação,
data venia
, não cabe aqui nesta via
:

“A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)”

“O habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia. (Processo RHC 104478/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0276486-4 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – Publicação/Fonte DJe 19/12/2018)”

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 19/04/2021